Tribunal: CARF
Processo: 15586.720189/2018-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2015, 2016
COFINS. PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE. ALÍQUOTA ZERO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 4o da Lei no 12.587/2012, a que o parágrafo único do art. 1o da Lei no 12.860/2013, considera-se transporte público coletivo: serviço público de transporte de passageiros acessível a toda a população mediante pagamento individualizado, com itinerários e preços fixados pelo poder público.
O art. 1o do Decreto Municipal no 20.146/2009 ao mencionar que o Programa “Ir e Vir” está “integrado ao serviço de transporte coletivo de passageiros do município” não tem o condão de alargar o conteúdo semântico do termo “transporte público coletivo” a que se refere a Lei no 12.860/2013, devendo prevalecer, para fins de delimitação do objeto da redução a zero que a lei estabelece, o conceito fixado pela Lei no 12.587/2012.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2015, 2016
PIS. PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE. ALÍQUOTA ZERO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 4o da Lei no 12.587/2012, a que o parágrafo único do art. 1o da Lei no 12.860/2013, considera-se transporte público coletivo: serviço público de transporte de passageiros acessível a toda a população mediante pagamento individualizado, com itinerários e preços fixados pelo poder público.
O art. 1o do Decreto Municipal no 20.146/2009 ao mencionar que o Programa “Ir e Vir” está “integrado ao serviço de transporte coletivo de passageiros do município” não tem o condão de alargar o conteúdo semântico do termo “transporte público coletivo” a que se refere a Lei no 12.860/2013, devendo prevalecer, para fins de delimitação do objeto da redução a zero que a lei estabelece, o conceito fixado pela Lei no 12.587/2012.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720189/2018-21
ACÓRDÃO
3202-002.475 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VIACAO FLECHA BRANCA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2015, 2016
COFINS. PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE. ALÍQUOTA ZERO.
IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 4o da Lei no 12.587/2012, a que o parágrafo único do
art. 1o da Lei no 12.860/2013, considera-se transporte público coletivo:
serviço público de transporte de passageiros acessível a toda a população
mediante pagamento individualizado, com itinerários e preços fixados pelo
poder público.
O art. 1o do Decreto Municipal no 20.146/2009 ao mencionar que o
Programa “Ir e Vir” está “integrado ao serviço de transporte coletivo de
passageiros do município” não tem o condão de alargar o conteúdo
semântico do termo “transporte público coletivo” a que se refere a Lei no
12.860/2013, devendo prevalecer, para fins de delimitação do objeto da
redução a zero que a lei estabelece, o conceito fixado pela Lei no
12.587/2012.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2015, 2016
PIS.
PROGRAMA
ESPECIAL
DE
TRANSPORTE.
ALÍQUOTA
ZERO.
IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 4o da Lei no 12.587/2012, a que o parágrafo único do
art. 1o da Lei no 12.860/2013, considera-se transporte público coletivo:
serviço público de transporte de passageiros acessível a toda a população
mediante pagamento individualizado, com itinerários e preços fixados pelo
poder público.
O art. 1o do Decreto Municipal no 20.146/2009 ao mencionar que o
Programa “Ir e Vir” está “integrado ao serviço de transporte coletivo de
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.475 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720189/2018-21
2
passageiros do município” não tem o condão de alargar o conteúdo
semântico do termo “transporte público coletivo” a que se refere a Lei no
12.860/2013, devendo prevalecer, para fins de delimitação do objeto da
redução a zero que a lei estabelece, o conceito fixado pela Lei no
12.587/2012.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidas as Conselheiras Jucileia de Souza Lima (Relatora), Onizia de
Miranda Aguiar Pignataro e Aline Cardoso de Faria, que davam parcial provimento ao recurso
voluntário, para reconhecer o direito da recorrente a aplicar alíquota zero do PIS e da COFINS
sobre as receitas decorrentes da prestação de serviço de transporte coletivo municipal para
pessoas deficientes físicas, do Projeto Ir e Vir do Cachoeiro de Itapemirim/ES, conforme
previsto no art. 1o da Medida Provisória no 617, de 2013, no art. 1o da Lei no 12.860, de 2013, e no
art. 81 da Lei no 13.043, de 2014. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Rafael Luiz
Bueno da Cunha.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rafael Luiz Bueno da Cunha- Redator designado

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.475 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720189/2018-21
3
Trata-se de Recurso Voluntário contra lavratura de Autos de Infração para exigência
de PIS e COFINS, constituindo crédito tributário nos valores totais respectivamente de R$
25.874,86 e R$ 119.424,14, aí incluídos principal, multa de ofício de 75% e juros de mora
calculados até agosto de 2018.
As irregularidades dizem respeito à constatação de omissão de informações em
DCTF, falta de recolhimento de Contribuições Previdenciárias, PIS e COFINS de 2015 e 2016 e
eventual contratação de falsos créditos junto à empresa APPEX Consultoria Tributária Ltda.
A contribuinte está inscrita no CNAE 4921-3-01- transporte rodoviário coletivo de
passageiros, com itinerário fixo municipal, é optante do domicílio tributário eletrônico – DTE,
apura IRPJ pelo Lucro Real e PIS/COFINS pelo regime cumulativo.
Descreve o procedimento fiscal que as obrigações acessórias (ECF, ECD, EFD
Contribuições e DCTF), relativamente ao PIS e à COFINS, não havia tributos apurados em nenhuma
das declarações, embora, houvesse receitas tributáveis, tais como: fretamento, taxa de
administração, locação de ônibus, publicidade, 2a via cartão, aluguel e receitas eventuais.
Ante as contatações, houve imputação de responsabilidade solidária e pessoal aos
sócios nos termos do inciso I do Art. 124 e inciso III do 135, do CTN: Eduardo Martins Carlette, CPF
083.483.377-84, Diretor da Flecha Branca; Jersilio Cypriano, CPF 243.578.207-15– sócio
administrador e Joaquim Antônio Carlette, CPF 189.880.247-53.
Ante a constituição do crédito tributário de ofício, a Recorrente apresentou defesa
administrativa, a qual foi julgada improcedente pela 11a Turma da Delegacia Regional de
Julgamento de Ribeirão Preto/SP, formalizada através do acórdão 14-90.748, assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
PROVA. MOMENTO.
A prova documental deve ser apresentada no momento da manifestação
de inconformidade, a menos que demonstrado, justificadamente, o
preenchimento de um dos requisitos constantes do art. 16, § 4o, do
Decreto no 70.235, de 1972, o que não se logrou atender neste caso.
PERÍCIA.
Indefere-se o pedido de perícia ou de diligência quando se trata de matéria
passível de prova documental a ser apresentada no momento da
Impugnação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
BASE DE CÁLCULO.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.475 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720189/2018-21
4
A base de cálculo da Contribuição ao PIS e da Cofins é a receita bruta da
pessoa jurídica, admitidas apenas as exclusões expressamente previstas na
lei.
PIS. ALÍQUOTA ZERO. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO.
A redução a zero da alíquota de contribuição ao PIS prevista na Lei no
12.860, de 2013, com a redação da Lei no 13.043, de 2014, contempla
apenas receita decorrente da prestação de serviços de transporte público
coletivo municipal de passageiros.
Considera-se transporte público coletivo, conforme Lei no 12.587, de 2012,
serviço de transporte acessível a toda a população mediante pagamento
individualizado, com itinerário e preços fixados pelo poder público.
O comando do art. 111 do Código Tributário Nacional (CTN) obriga a
interpretação literal da legislação que disponha sobre exclusão do crédito
tributário.
PIS. FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE CARTÃO PARA USO EM
TRANSPORTE.
Ao receber valores do usuário que extraviou a primeira via do cartão de
transporte, a pessoa jurídica não está sendo indenizada pela perda, pois, se
assim fosse, não precisaria fornecer uma segunda via. Na verdade, está
auferindo receitas pelo fornecimento do cartão, sujeitando-se à incidência
da contribuição ao PIS e da Cofins sobre tais receitas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo da Contribuição ao PIS e da Cofins é a receita bruta da
pessoa jurídica, admitidas apenas as exclusões expressamente previstas na
lei.
COFINS. ALÍQUOTA ZERO. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO.
A redução a zero da alíquota de COFINS prevista na Lei no 12.860, de 2013,
com a redação da Lei 13.043, de 2014, contempla apenas receita
decorrente da prestação de serviços de transporte público coletivo
municipal de passageiros.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.475 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720189/2018-21
5
Considera-se transporte público coletivo, conforme Lei no 12.587, de 2012,
serviço de transporte acessível a toda a população mediante pagamento
individualizado, com itinerário e preços fixados pelo poder público.
O comando do art. 111 do Código Tributário Nacional (CTN) obriga a
interpretação literal da legislação que disponha sobre exclusão do crédito
tributário.
COFINS. FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE CARTÃO PARA USO EM
TRANSPORTE.
Ao receber valores do usuário que extraviou a primeira via do cartão de
transporte, a pessoa jurídica não está sendo indenizada pela perda, pois, se
assim fosse, não precisaria fornecer uma segunda via. Na verdade, está
auferindo receitas pelo fornecimento do cartão, sujeitando-se à incidência
da contribuição ao PIS e da Cofins sobre tais receitas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário ao CARF, no qual em sua
defesa discorda da incidência de PIS e COFINS sobre receitas acima identificadas, pugnando pelo
cancelamento da autuação fiscal.
É o que havia a ser relatado.

VOTO VENCIDO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a existência da arguição de preliminares, passo a analisá-las.

I- DAS PRELIMINARES
1.1- Da alegação de nulidade por cerceamento de defesa
Alega a Recorrente que o “decisum” é manifestamente nulo por ocorrência de
cerceamento de direito de defesa ante a negativa, pelo julgador de piso, da designação de perícia,
para, segundo o entendimento da Recorrente, identificar a base de cálculo das contribuições por
ela mesma declarada em suas obrigações acessórias.
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.475 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720189/2018-21
6
Entretanto, no meu entendimento, o Auto de Infração atende aos requisitos
formais e materiais, não havendo o que se falar em qualquer nulidade a ser sanada.
Primeiramente, o auto de infração foi lavrado por servidor competente,
descrevendo claramente a infração imputada ao sujeito passivo- aqui Recorrente, arrolando todas
as razões de fato e de direito que ensejaram a sua lavratura, atendendo fielmente as disposições
do art. 10 do Decreto no 70.235/72:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-
la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.

Segundo, entendo que a alegação de nulidade da constituição do crédito tributário
por cerceamento do direito de defesa não merece prosperar dada a inexistência de qualquer vício
a ensejar a aplicabilidade do artigo 59, do PAF ao assim dispor:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação
dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.475 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720189/2018-21
7
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.

Diferentemente do alegado, o direito de defesa do contribuinte foi e está sendo
amplamente exercido e a motivação da autuação se mostrou legítima, não havendo em que se
falar em violação a princípios constitucionais, sobretudo, a ampla defesa e o contraditório.
Tanto é que a Recorrente pôde, tempestivamente, se defender, nas duas instâncias,
bem como, enfrentou toda a matéria de fato e direito cabíveis ao caso. De sua defesa se extrai,
que a recorrente entendeu perfeitamente todas as acusações fiscais que lhe foram imputadas, o
que se evidencia que não houve cerceamento do direito de defesa como ela alega.
No que pese o pleito pela designação de perícia, para, segundo o entendimento da
Recorrente, identificar a base de cálculo das contribuições por ela mesma declarada em suas
obrigações acessórias, entendo o pleito ser inadequado por duas razões.
Primeiro, de fato, caberia à recorrente apresentar provas de que, nas bases de
cálculo que ensejaram o lançamento tributário, estariam incluídas receitas já oferecidas à
tributação, o que, de fato, não aconteceu.
Mesmo instada no procedimento fiscalizatório, a recorrente não conseguiu
demonstrar que já havia oferecido as respectivas receitas à tributação pelas contribuições.
Segundo, como se sabe, a autoridade julgadora é livre para formar sua convicção,
podendo deferir perícias quando entendê-las necessárias ou indeferir as que considerar
prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto configure preterição do direito de defesa.
Ressalta-se que tal procedimento é determinado quando o colegiado entende que o
processo não está em condições de ser julgado, necessitando de novos elementos e/ou
providências. A designação de perícia técnica e/ou a baixa do processo em diligência, então, são
meras possibilidades, não há obrigatoriedade, caso o julgador entendê-las como prescindíveis.
Com efeito, não poderia ser diferente, pois deve sempre existir a liberdade para o julgador formar
sua livre convicção motivada.
Ademais, estando presentes nos autos todos os elementos de convicção
necessários à adequada solução da lide, compartilho do entendimento do julgador de piso, por
isso, indefiro o pedido.
Diferentemente do alegado, não há mácula na constituição do crédito tributário.
Por isso, conheço da preliminar arguida, porém, afasto-a.

1.2- Da suspensão da exigibilidade do crédito tributário
Pugna a Recorrente pela declaração de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário ante a apresentação do presente recurso ao CARF.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.475 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720189/2018-21
8
Entretanto, entendo tal pleito como prescindível dada a clareza do art. 151, III, do
CTN, cuja redação é bem anterior à Lei n. 10.833/2003, já previa que "as reclamações e os
recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo, suspendem a
exigibilidade do crédito tributário".
As reclamações e recursos na via administrativa suspendem a exigibilidade do
crédito tributário, conforme previsão do artigo 151 do Código Tributário Nacional, todavia, é
importante registrar que a respectiva suspensão não impede que o Fisco efetue o lançamento de
ofício, em especial pela atividade vinculada ao constatar a ocorrência do fato gerador (art. 142 do
CTN).
A própria legislação tributária, expressamente, estabelece, nos termos do art. 142
do CTN, que compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário
pelo lançamento, e que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional.
As medidas judiciais e/ou administrativas, ainda que suspendam a exigibilidade do
crédito tributário, não têm o condão de impedir a lavratura de Autos de Infração com vistas a
evitar decadência nos termos do art. 63 da Lei no 9.430/96.
Pois o que se suspende não é o crédito tributário, mas a sua exigibilidade.
Por isso, os recursos e reclamações na via administrativa, nos termos do artigo 151,
inciso II, do CTN, suspendem a exigibilidade do crédito tributário e impede o ajuizamento da
execução fiscal por parte da Fazenda Pública.
Pois as causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário impedem a
realização, pelo Fisco, de atos de cobrança, os quais têm início em momento posterior ao
lançamento, o que ocorre com a lavratura do auto de infração.
É mister esclarecer que o processo de cobrança do crédito tributário encarta as
seguintes etapas, visando ao efetivo recebimento do referido crédito:
a) a cobrança administrativa, que ocorrerá mediante a lavratura do auto de infração
e aplicação de multa: exigibilidade-autuação ;
b) a inscrição em dívida ativa: exigibilidade-inscrição;
c) a cobrança judicial, via execução fiscal: exigibilidade-execução.
Os efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito tributário não têm o condão de
impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e
o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser suspensa até que se decida a
lide.
Nestes termos, dada a apresentação do presente Recurso, é medida que se impõe o
reconhecimento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário aqui em discussão.
II- DO MÉRITO
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.475 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720189/2018-21
9
2.1- Das Receitas tributadas pelas contribuições
Conforme já relatados, os autos tratam da constituição de crédito tributário de
ofício para exigência de PIS e COFINS, respectivamente de R$ 25.874,86 e R$ 119.424,14, aí
incluídos principal, multa de ofício de 75% e juros de mora calculados até 2018.
As irregularidades dizem respeito à constatação de omissão de informações em
DCTF, falta de recolhimento de Contribuições Previdenciárias, PIS e COFINS de 2015 e 2016 e
eventual contratação de falsos créditos junto à empresa APPEX Consultoria Tributária Ltda.
A contribuinte está inscrita no CNAE 4921-3-01- transporte rodoviário coletivo de
passageiros, com itinerário fixo municipal, é optante do domicílio tributário eletrônico – DTE,
apura IRPJ pelo Lucro Real e PIS/COFINS pelo regime cumulativo.
No caso da PIS e da COFINS, identificou-se, na análise dos registros contábeis, que
além das receitas da prestação de serviços de transporte público coletivo municipal, também
existiam outras receitas auferidas pela contribuinte, tais como: fretamento, taxa de administração,
locação de ônibus, publicidade, 2a via cartão, aluguel e receitas eventuais, conforme tabela abaixo
(e-fls. 21 do TVF):

Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.475 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720189/2018-21
10
Descreve o procedimento fiscal que as obrigações acessórias (ECF, ECD, EFD
Contribuições e DCTF), relativamente ao PIS e à COFINS, não havia tributos apurados em nenhuma
das declarações, embora, houvesse receitas tributáveis, tais como: fretamento, taxa de
administração, locação de ônibus, publicidade, 2a via cartão, aluguel e receitas eventuais.
Acerca de receitas eventuais e receitas de aluguéis de ônibus, a Fiscalização
descreve em seu Termo de Verificação que, a própria empresa fiscalizada reconhece que se trata
de receita tributável. E, acerca de tais receitas, tanto perante a DRJ quanto em sede de recurso
voluntário, a recorrente deixou de impugnar a exigência fiscal, dessa forma, tais questões não
serão objeto de análise neste julgamento, uma vez que não há litígio quanto a essa parte da
autuação, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72, por isso, não há como conhecer do
respectivo tópicos.
Pelas mesmas razões acima, a recorrente também deixou de impugnar as receitas
auferidas a título de taxa de administração e publicidade, por isso, também deixo de conhecer do
presente tópico.

2.1.2- Da bilhetagem eletrônica- da 2a via de cartão como indenização da 1a via
em comodato
Acerca das receitas advindas de emissão de 2a via de cartão de bilhetagem
eletrônica, a Fiscalização justificou a autuação expondo que a cobrança pela emissão de 2a via do
cartão não é serviço de transporte público coletivo. É receita auferida pelo fornecimento do
cartão, sujeitando-se à incidência da contribuição ao PIS e da Cofins sobre tais receitas.
Entendo assistir razão a fiscalização.
Se os cartões serão utilizados para carregamento e pagamento de passagens não
significa que a “venda” destes cartões seja receita da prestação de transporte público coletivo,
não podendo elas serem consideradas receitas tributadas à alíquota zero, por absoluta falta de
previsão legal.
De fato, tanto não é receita de serviço de transporte público que a própria
recorrente busca equipará-la a recebimento de indenizações alegando que tais vias seriam
emitidas em razão de extravio, por usuários do transporte, das primeiras vias que seriam
fornecidas gratuitamente a título de comodato (empréstimo).
Todavia, ainda que a primeira via do cartão seja objeto de comodato, os valores
recebidos pelo fornecimento de segunda via não se confundem com eventual indenização
recebida por perdas e danos pelo extravio da primeira via.
Indenização por perdas e danos, decorrente de extravio da coisa cedida em
comodato, não pressupõe que o comodante (quem empresta) forneça uma outra coisa (segunda
via) ao que recebeu originalmente a coisa (comodatário).
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.475 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720189/2018-21
11
Ou seja, ao receber valores do usuário que extraviou a primeira via do cartão de
transporte, a recorrente não está sendo indenizada pela perda, pois, se assim fosse, não precisaria
fornecer uma segunda via. Na verdade, está auferindo receitas pelo fornecimento do cartão,
sujeitando-se à incidência da contribuição ao PIS e da Cofins sobre tais receitas.
Como se vê, de acordo com a Lei no 9.718, de 1998, a base de cálculo da
Contribuição ao PIS e da Cofins é a receita bruta da pessoa jurídica, admitidas apenas as exclusões
expressamente previstas na lei, nas quais não se enquadra a receita questionada.

2.1.3- Da incidência de PIS/COFINS sobre as receitas decorrentes da prestação de serviço de
transporte coletivo municipal para pessoas deficientes físicas- Projeto Ir e Vir do Cachoeiro de
Itapemirim/ES
Segundo o entendimento da Fiscalização, o serviço de transporte público, que é o
prestado pela Flecha Branca através do fretamento de ônibus para a Prefeitura Municipal de
Cachoeiro, só é acessível a um grupo específico de clientes (previamente cadastrados) e tem
itinerário e horário fixados pelo cliente privado.
Alega a fiscalização que o fretamento, difere de transporte coletivo público
municipal, que pressupõe itinerários previamente definidos, linhas fixas oferecidas à coletividade
apenas dentro do município.
Além disso, segundo o entendimento da fiscalização ratificado pelo julgador de
piso, o pagamento pelo serviço é realizado pelo contratante sob regime de contrato de
fretamento, a qual não está sujeita à alíquota zero da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
prevista no art. 1o da Medida Provisória no 617, de 2013, no art. 1o da Lei no 12.860, de 2013, e no
art. 81 da Lei no 13.043, de 2014.
Por sua vez, a recorrente esclarece que o Projeto Ir e Vir é um serviço de transporte
gratuito destinado a cadeirantes de Cachoeiro de Itapemirim, fez aproximadamente 6 mil
atendimentos em 2013. São, em média, 500 viagens por mês, para que os usuários possam se
deslocar de suas casas até locais onde têm acesso a serviços de saúde, educação e lazer.
Atualmente, 385 pessoas estariam cadastradas no serviço, que foi criado e
integrado ao sistema municipal de transporte coletivo, pela prefeitura, em 2009. Três vans
adaptadas, com itens como elevadores hidráulicos, atendem aos usuários de segunda-feira a
sábado, das 7h às 22h, após agendamento prévio.
Outrossim, a recorrente contesta a exigência de PIS e COFINS sobre receitas
identificadas como fretamento- projeto IR e VIR, defendendo que o serviço não poderia ser a
fretamento, dado que, de acordo com Decreto Municipal 20.146/2009, o serviço alternativo IR e
VIR foi integrado ao Sistema de Transporte Coletivo Urbano do Município de Cachoeiro de
Itapemirim, para permitir o deslocamento de usuários com de deficiência e mobilidade reduzida
cadeirante no transporte público com segurança e conforto.
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.475 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720189/2018-21
12
Demonstra a Recorrente os termos do Decreto 2.146/2009:
Art. 1° Fica criado no âmbito de atuação do Transporte Coletivo Urbano do
Município de Cachoeiro de Itapemirim o Serviço Alternativo “IR e VIR”,
integrado ao Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros do Município,
destinado a permitir deslocamento de usuários com deficiência e
mobilidade reduzida cadeirante no transporte público com segurança e
conforto.

Por isso, pugna a recorrente pela desoneração dos serviços do Projeto IR e VIR nos
termos da Lei no 12.860, de 2013, a qual reduziu a zero as alíquotas de PIS e Cofins incidentes
sobre receitas de serviços de transporte público coletivo municipal de passageiros.
De fato, entendo assistir razão a Recorrente.
Primeiro, cumpre registrar que o Decreto Municipal 20.146 de 09 de setembro de
2008, foi revogado pelo Decreto no 25.837/2015. Sendo que, o Decreto Municipal 7.360/2015,
publicado em 30/12/2015, reformulou o programa IR e VIR, mantendo, todavia, a integração do
serviço especial de passageiro ao transporte coletivo de passageiros do município.
Pois bem.
No que pese o bom trabalho da fiscalização, não é forçoso lembrar que o transporte
público, por ser assunto de interesse local, cabe ao município regrar o trânsito nas vias municipais,
sobre o tema, o saudoso Hely Lopes Meirelles, teceu importantes considerações (em “Direito
Municipal Brasileiro”, 10a ed., Malheiros, 1998, págs. 331/332):
“O transporte coletivo urbano e rural, desde que se contenha nos limites
territoriais do Município, é de sua exclusiva competência, como serviço público
de interesse local, com caráter essencial (CF, art. 30, V).
Esse serviço tanto pode ser executado diretamente pela Prefeitura como por
autarquia municipal, por entidade paraestatal do Município ou por empresas
particulares, mediante concessão ou permissão, formas, estas, expressamente
previstas na Constituição Federal (art. 30, V), ou ainda, por autorização (...)
“O que convém reiterar é que todo transporte coletivo local é da competência
do Município, que o poderá executar diretamente por seus órgãos, ou
indiretamente por entidades municipais, ou por delegatários particulares,
mediante concessão ou permissão.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.475 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720189/2018-21
13
Em qualquer hipótese, porém, esse serviço local ficará sujeito a regulamentação
e controle do Município, que na sua implantação e operação, quer na sua
remuneração, cujas tarifas são fixadas por ato do prefeito.”
Sendo assim, a integração do Projeto IR e VIR ao Sistema de Transporte Coletivo de
Passageiros do Município, por ser assunto de interesse local, tinha de manter-se sob o manto da
regulamentação municipal.
Desde 1o de março de 2015, vigora o art. 81 da Lei no 13.043, de 2014, que deu
nova redação ao art. 1o da Lei no 12.860, de 2013, aplicando-se alíquotas zero das aludidas
contribuições
Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da Contribuição para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor
Público - PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social - COFINS incidentes sobre a receita decorrente da prestação de
serviços de transporte público coletivo municipal de passageiros, por meio
rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário.
Parágrafo único. A desoneração de que trata o caput alcança também as
receitas decorrentes da prestação dos serviços nele referidos no território
de região metropolitana regularmente constituída e da prestação dos
serviços definidos nos incisos XI a XIII do art. 4o da Lei no 12.587, de 3 de
janeiro de 2012, por qualquer dos meios citados no caput.”

A Lei no 12.587, de 3 de janeiro de 2012 que incluiu as diretrizes da Política Nacional
de Mobilidade Urbana define o conceito de transporte público coletivo:
“Art. 4o Para os fins desta Lei, considera-se:
[...]
VI - transporte público coletivo: serviço público de transporte de
passageiros acessível a toda a população mediante pagamento
individualizado, com itinerários e preços fixados pelo poder público;
VII- transporte privado coletivo: serviço de transporte de passageiros não
aberto ao público para a realização de viagens com características
operacionais exclusivas para cada linha e demanda;
[...]
XI - transporte público coletivo intermunicipal de caráter urbano: serviço
de transporte público coletivo entre Municípios que tenham contiguidade
nos seus perímetros urbanos;
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.475 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720189/2018-21
14
XII - transporte público coletivo interestadual de caráter urbano: serviço de
transporte público coletivo entre Municípios de diferentes Estados que
mantenham contiguidade nos seus perímetros urbanos; e
XIII - transporte público coletivo internacional de caráter urbano: serviço
de transporte coletivo entre Municípios localizados em regiões de fronteira
cujas cidades são definidas como cidades gêmeas.”

Dos textos legais acima supracitados, extrai-se que existem 03 (três) modais de
transporte público coletivo de passageiros cujas receitas são alcançadas pela redução a zero das
alíquotas de PIS e Cofins, quando prestado (i) no município; (ii) no território de região
metropolitana regularmente constituída; e (iii) entre municípios que tenham contiguidade nos
seus perímetros urbanos.
A primeira modalidade - "no município" - dispensa exercícios de interpretação, eis
que se refere ao transporte na região delimitada pela área geográfica do município.
Segundo, o benefício de alíquota zero alcança o transporte realizado nos limites do
território da região metropolitana regularmente constituída por Lei Complementar Estadual, nos
termos prescritos no parágrafo 3o do art. 25 da Constituição Federal.
Por último, a redução a zero das alíquotas de PIS e Cofins aplica-se ao transporte
público rodoviário coletivo de passageiros entre municípios cujos perímetro urbanos são
continuados, ou seja, não há interrupção geográfica das respectivas zonas urbanas entre os
municípios, fato que a lei atribui a denominação de "transporte público coletivo intermunicipal de
caráter urbano".
Transporte público é prestado mediante um regime orientado pela regularidade,
continuidade, modicidade e controle tarifário, atendimento a gratuidades, entre outros.
Não se pode olvidar a exatidão dos termos assentados pelo legislador, que a meu
sentir não comporta outras interpretações tais como as assentadas pela fiscalização para negar o
direito à alíquota zero sobre as receitas decorrentes da prestação de serviço de transporte
coletivo municipal para pessoas deficientes físicas- Projeto Ir e Vir do Cachoeiro de Itapemirim/ES.
O fretamento não é balizado pelos princípios do serviço público, cujo propósito é o
resultado, de modo que somente as linhas com alta demanda são ofertadas, com liberdade de
preço e sem atender benefícios tarifários. Trata-se de verdadeira atividade econômica em sentido
estrito, livre à iniciativa privada, mas sujeita a autorização e regulação estatal, como decorre
diretamente da parte final do artigo 170 da Constituição Federal.
Da realidade dos autos se extrai que o serviço especial de transporte IR e VIR não há
como classifica-lo como fretamento, pois o projeto é um serviço especial de transporte gratuito
destinado a cadeirantes possam se deslocar de suas casas até locais onde têm acesso a serviços de
saúde, educação e lazer. O serviço é prestado mediante o uso de 03 vans adaptadas, com itens
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.475 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720189/2018-21
15
como elevadores hidráulicos, atendem aos usuários de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h,
após agendamento prévio.
Da literalidade dos vocábulos que compõem as normas sob análise, não há como
afastar a aplicabilidade da alíquota zero sobre as receitas decorrentes da prestação de serviço de
transporte coletivo municipal para pessoas deficientes físicas- Projeto Ir e Vir, sobretudo, porque
as regras municipais, no exercício de sua competência local comunal, integrou o serviço especial
de transporte ao transporte coletivo municipal.
E no que se refere ao contrato de fretamento, o transporte seletivo de grupo
determinado, tal como de grupos religiosos ou de estudantes, assim como apontou a fiscalização,
teria como ponto central a relação contratual (escrita ou verbal) entre o transportador e os
transportados, tanto assim que o preço se estabeleceria por esta convenção.
O transporte público de passageiros tem como tônica a relação estabelecida entre a
Administração Pública Municipal e o executor do serviço (o transportador particular ou a empresa
pública- aqui ora Recorrente), tal como aconteceu no presente caso.
Ora, igualmente, não se pode-se argumentar que o serviço especial de transporte,
embora não tenha itinerário e horário pré-estabelecido e também não implique contratação
prévia com o transportador não seja serviço público à medida que serve a uma finalidade pública
específica, isto porque não estamos diante de um serviço de transporte que, na origem, incumbe
ao Município e que, na execução, é realizado pela iniciativa privada mediante a contraprestação
do usuário.
Pelo contrário, estamos diante de um serviço de transporte que, na origem,
incumbe ao Município e que, na execução, é realizado pela iniciativa privada mediante a
contraprestação paga pelo próprio município e não, diretamente, pelo usuário, em outros termos,
para o usuário o serviço é gratuito.
No entender desta Relatora, existem diferenças, dessemelhanças decisivas para o
deslinde do caso, entre o transporte particular mediante fretamento seletivo e não essencial, que
poderia, a grosso modo, ser tratado como seletivo como fez a autoridade fiscal, ratificada pelo
julgador de piso, ou seja, entre o particular, concebido por grupos de pacientes e transportadores
sponte sua, e o decorrente do poder/dever do Estado de assegurar condições de deslocamento
aos pacientes com mobilidade reduzida para tratamento de saúde.
Sendo assim, voto por dar provimento ao tópico recursal para reconhecer o direito
da recorrente a aplicar alíquota zero para as receitas decorrentes da prestação de serviço de
transporte coletivo municipal para pessoas deficientes físicas- Projeto Ir e Vir do Cachoeiro de
Itapemirim/ES.
Por fim, no que se refere a imputação de responsabilidade solidária e pessoal aos
sócios nos termos do inciso I do Art. 124 e inciso III do 135, do CTN: Eduardo Martins Carlette, CPF
083.483.377-84, Diretor da Flecha Branca; Jersilio Cypriano, CPF 243.578.207-15– sócio
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.475 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720189/2018-21
16
administrador e Joaquim Antônio Carlette, CPF 189.880.247-53, ante a ausência da apresentação
de recursos das partes, mantém-se a autuação fiscal contra os sócios.
Ante todo exposto, voto por conhecer em parte do recurso, e no seu mérito, dar-lhe
parcial provimento para, unicamente, reconhecer o direito da recorrente a aplicar alíquota zero do
PIS e da COFINS sobre as receitas decorrentes da prestação de serviço de transporte coletivo
municipal para pessoas deficientes físicas- Projeto Ir e Vir do Cachoeiro de Itapemirim/ES, prevista
no art. 1o da Medida Provisória no 617, de 2013, no art. 1o da Lei no 12.860, de 2013, e no art. 81
da Lei no 13.043, de 2014. No mais, mantenha-se a autuação fiscal.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Rafael Luiz Bueno da Cunha, Redator designado
Em que pese o bem fundamentado voto da i. Relatora, ouso divergir em relação à
incidência da Contribuição para o PIS e da COFINS sobre receitas decorrentes da prestação de
serviço de transporte para pessoas com necessidades especiais - Projeto Ir e Vir do Cachoeiro de
Itapemirim/ES.
Vejamos.
A recorrente sustenta que as receitas em questão estão sujeitas à alíquota zero das
contribuições, pois estariam enquadradas na hipótese do art. 1o da Lei no 12.860/2013 - com
redação dada pelo art. 81 da Lei no 13.043/2014, que assim dispõe:
Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da Contribuição para os Programas
de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/Pasep
e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes
sobre a receita decorrente da prestação de serviços de transporte público coletivo
municipal de passageiros, por meio rodoviário, metroviário, ferroviário e
aquaviário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)
Parágrafo único. A desoneração de que trata o caput alcança também as receitas
decorrentes da prestação dos serviços nele referidos no território de região
metropolitana regularmente constituída e da prestação dos serviços definidos nos
incisos XI a XIII do art. 4o da Lei no 12.587, de 3 de janeiro de 2012, por qualquer
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.475 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720189/2018-21
17
dos meios citados no caput. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) (grifo
nosso)
O objeto da redução à zero das alíquotas das contribuições está claramente descrito
na redação do dispositivo: receita decorrente da prestação de serviços de transporte público
coletivo municipal de passageiros. Além disso, o parágrafo único estende a redução às receitas
decorrentes dos serviços definidos nos incisos XI a XIII do art. 4o da Lei no 12.587/2012, que
também tratam de espécies de transporte público coletivo (intermunicipal, interestadual e
internacional).
Nesse contexto, o art. 4o da Lei no 12.587/2012 a que o parágrafo único do art. 1o
da Lei no 12.860/2013 faz remissão é fundamental para o deslinde da questão posta sob análise,
pois traz definições relevantes para a delimitação da abrangência da redução a zero de que a
recorrente pretende se beneficiar. Vejamos:
Art. 4o Para os fins desta Lei, considera-se:
[...]
VI - transporte público coletivo: serviço público de transporte de passageiros
acessível a toda a população mediante pagamento individualizado, com
itinerários e preços fixados pelo poder público;
[...]
XI - transporte público coletivo intermunicipal de caráter urbano: serviço de
transporte público coletivo entre Municípios que tenham contiguidade nos seus
perímetros urbanos;
XII - transporte público coletivo interestadual de caráter urbano: serviço de
transporte público coletivo entre Municípios de diferentes Estados que
mantenham contiguidade nos seus perímetros urbanos; e
XIII - transporte público coletivo internacional de caráter urbano: serviço de
transporte coletivo entre Municípios localizados em regiões de fronteira cujas
cidades são definidas como cidades gêmeas.
Portanto, o conceito de transporte público coletivo possui os seguintes atributos
necessários:
i. serviço de transporte de passageiros;
ii. acessível a toda população;
iii. pagamento individualizado; e
iv. itinerários e preços fixados pelo poder público.
No caso concreto, trata-se de receitas decorrentes da prestação de serviço de
transporte no âmbito do programa “Ir e Vir” da Prefeitura de Cachoeiro do Itapemirim. Conforme
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.475 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720189/2018-21
18
se depreende do Relatório Fiscal (fls. 200-231), à época dos fatos, constava, no site da prefeitura
do município a seguinte descrição do programa de mobilidade.
O Ir e Vir, serviço de transporte gratuito destinado a cadeirantes de Cachoeiro de
Itapemirim, fez aproximadamente 6 mil atendimentos em 2013. São, em média,
500 viagens por mês, para que os usuários possam se deslocar de suas casas até
locais onde têm acesso a serviços de saúde, educação e lazer.
Atualmente, 385 pessoas estão cadastradas no serviço, que foi criado e integrado
ao sistema municipal de transporte coletivo, pela prefeitura, em 2009. Três vans
adaptadas, com itens como elevadores hidráulicos, atendem aos usuários de
segunda-feira a sábado, das 7h às 22h, após agendamento prévio. (grifo nosso).
Portanto, trata-se de um programa de transporte destinado a especificamente a
pessoas com necessidades especiais de locomoção, que devem realizar um cadastramento, de
maneira que não se trata de transporte acessível a toda população. Além disso, não há pagamento
individualizado de preço fixado pelo poder público, já que o transporte ocorre de maneira gratuita
para os usuários. Por fim, como se trata de transporte específico mediante prévio agendamento,
realizado da residência de cada usuário até locais em que há a prestação de serviços públicos
como saúde, educação e lazer, não se pode também falar em itinerários fixos.
Dadas essas características, não é possível que o serviço prestado pela recorrente
no âmbito do “Programa Ir e Vir” para a Prefeitura de Cachoeiro do Itapemirim seja conceituado
como transporte público coletivo para fins da redução a zero das alíquotas das contribuições.
Tanto é assim que a própria recorrente classifica as receitas decorrentes dessa prestação de
serviço como “fretamento”.
O fato, defendido pela recorrente, de o art. 1o do Decreto Municipal no
20.146/2009 mencionar que o Programa “Ir e Vir” está “integrado ao serviço de transporte
coletivo de passageiros do município” não tem o condão de alargar o conteúdo semântico do
termo “transporte público coletivo” a que se refere a Lei no 12.860/2013, devendo prevalecer,
para fins de delimitação do objeto da redução a zero que a lei estabelece, o conceito fixado pela
Lei no 12.587/2012.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso nesse ponto.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Rafael Luiz Bueno da Cunha

Fl. 350
DF CARF MF
Original